Tribunal: TJSP
Processo: 2270022-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa Jurídica - Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à exequente – Insurgência da exequente - Descabimento - O fato de se tratar de massa falida não significa, por si só, que a pessoa jurídica seja hipossuficiente ou esteja impossibilitada de arcar com o custeio do processo - Hipótese em que, não há nos autos elementos capazes de demonstrar

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - Pessoa Jurídica - Decisão que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita à exequente – Insurgência da exequente - Descabimento - O fato de se tratar de massa falida não significa, por si só, que a pessoa jurídica seja hipossuficiente ou esteja impossibilitada de arcar com o custeio do processo - Hipótese em que, não há nos autos elementos capazes de demonstrar a hipossuficiência ou a impossibilidade financeira momentânea da exequente – RECURSO NÃO PROVIDO.